Tribunal: STF
Processo: HC 193396
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de Lucas Henrique Barbosa de Araujo, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC 613.486/SP. 
    Colha de decisão em habeas corpus:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio impetrado em favor de LUCAS HENRIQUE BARBOSA DE ARAÚJO contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 10 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime prisional fechado, como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, II e V, e § 2°-A, I, e 329, ambos do Código Penal (e-STJ, fls. 39-42).
    Irresignada, a defesa apelou ao Colegiado de origem, que deu parcial provimento ao apelo, a fim de reduzir a reprimenda a 9 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, em regime prisional fechado, e a 2 meses de detenção, em regime prisional aberto, pelo crime de 329 do CP. Eis a ementa do acórdão:
    […]
    Este mandamus, a Defensoria Pública estadual sustenta, em síntese, que: a) ‘a dosimetria violou o teor da Súmula n. 443 deste C. STJ, na medida em que procedeu a aumento superior ao mínimo, desconsiderando o artigo 68 do CP, sem base concreto nos autos’; b) ‘o par. 3º do art. 157 absorve o par. 2º, e o par. 2º-A, deve-se entender que a incidência do par. 2º-A absorve o par. 2º’ (e-STJ, fls. 3-9).
    Pugna, assim, pela revisão do cálculo dosimétrico, a fim de limitar o aumento pelas majorantes a 1/3.” (eDOC 4)
    No Superior Tribunal de Justiça, o writ não foi conhecido, o que motivou a interposição de agravo regimental pela defesa. Nada obstante, sobreveio acórdão pelo desprovimento do recurso. Confira-se a ementa: 
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 68 DO CP NÃO CARACTERIZADA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Conforme o entendimento pacífico desta Corte, ‘não há falar em ofensa ao princípio da colegial quando a decisão monocrática é proferida em obediência ao art. 932 do Código de Processo Civil, aos arts. 34 e 225 do Regimento Interno desta Corte Superior, e ao enunciado contido na Súmula n. 568 do STJ, que franqueiam ao relator a possibilidade de, monocraticamente, não conhecer de recurso ou pedido, se manifestamente inadmissível ou improcedente, e, ainda, dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema’ (AgRg no AREsp 833.534/AC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 2/2/2017).
    2. A jurisprudência da Supremo Tribunal Federal e desta Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta.
    3. No caso, o Tribunal de origem apresentou fundamento concreto para a adoção das frações de aumento de forma cumulada, máxime em razão do fato das vítimas terem permanecido sob mira de revólver por mais de 7 horas. Nesse contexto, não resta evidenciada flagrante ilegalidade na aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal.
    4. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 6)
    Daí a presente impetração (eDOC 1).
    Nesta Corte a defesa afirma que, sem justificativa idônea, o juízo a quo, pelas circunstâncias do § 2º do art. 157 do CP, aumentou a pena em 3/8, com base exclusiva no número de causas de aumento, além de ter aplicado sucessivamente a majorante prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do CP, exasperando a pena em mais 2/3.
    Conclui que “não há, portanto, a menor viabilidade legal para que se cogite a aplicação sobreposta das causas de aumento, o que, inclusive, ensejaria reprimendas desproporcionais e que chegariam a competir com as penas do homicídio qualificado” (p. 5).
    Nesse sentido, requer seja concedida a ordem a fim de se reduzir a pena imposta ao paciente, aplicando-se o aumento único de 2/3 na terceira fase do cálculo dosimétrico.
    É o relatório.
    Decido. 
    Conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional. 
    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017) 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)
    Na espécie, ao reformar a sentença condenatória para reduzir a reprimenda fixada em desfavor do réu, o TJSP consignou o seguinte:
    “Quanto ao crime de roubo, na primeira fase, o d. juiz fixou a pena-base no mínimo legal. Na segunda fase, ainda que presentes as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, as penas permaneceram no piso legal. 
    Na terceira fase coexistem, três causas de aumento de pena: o emprego de arma de fogo; o concurso de pessoas; e a restrição de liberdade da vítima, todas elas relevantes para o sucesso da empreitada criminosa. Não é demais lembrar que inexistem dúvidas quanto à caracterização de cada uma delas, conforme apurado na prova oral produzida em contraditório, corroborada pela confissão do acusado, que admitiu uma por uma. 
    Antes de adentrar propriamente na seara da possibilidade de cumulação das causas de aumento de pena, conforme facultado pelo artigo 68 do Código Penal, convém explorar cada uma delas pelas circunstâncias do caso concreto, para que não se alegue óbice à Súmula 443 do STJ1 . 
    Veja-se que o concurso de agentes, facilitou e viabilizou a prática delitiva, uma vez que a empreitada criminosa só logrou sucesso porque o réu e seu comparsa não identificado combinaram esforços entre si, com divisão de tarefas previamente estabelecida. Nesse sentido, a multiplicidade de agentes contribuiu para a execução da empreitada criminosa, na medida em que o apelante ficou responsável por manter a vítima com a liberdade restringida em um matagal, ao passo que o outro ficou responsável por fugir com a mercadoria roubada e “cortar” o veículo subtraído. 
    Além disso, a restrição de liberdade das vítimas foi determinante para o sucesso da empreitada, seja para impossibilitar a comunicação do crime às autoridades, seja para ganhar tempo suficiente para o transbordo das mercadorias e ocultação/destruição do veículo roubado. 
    Dito isso, a fração de aumento eleita, no patamar de 3/8 (três oitavos), referente ao concurso de pessoas e restrição de liberdade das vítimas, não destoa da razoabilidade, até porque parece despropositado que os agentes se valham do maior número possível de causas de aumento de pena, com o fim indiscutível de obter maior probabilidade de sucesso nas empreitadas criminosas, causando, em virtude de cada causa de aumento de pena, maior constrangimento às vítimas, mas nem por isso deverão ter suas penas agravadas na mesma proporção. 
    Pois bem. 
    Como se não bastasse, também se faz presente a causa de aumento preconizada no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, acrescido pela Lei nº 13.654/2018, igualmente relevante para o deslinde exitoso da empreitada criminosa, na medida que serviu de instrumento para intimidar as vítimas e os agentes de segurança pública, tanto é que por pouco não conseguiu o apelante escapar à aplicação da lei penal. 
    Quanto à possibilidade de aplicação conjunta de umas e outras, observa-se que não há qualquer ilegalidade na cumulação de causas de aumento previstas na parte especial do Código Penal, pois a regra prevista no artigo 68, parágrafo único, do mesmo diploma legal é faculdade conferida ao julgador, não constituindo direito subjetivo do acusado, como se vê no entendimento perfilhado por esta c. Câmara criminal: 
    […]
    Ademais, as vítimas foram obrigadas a permanecer sob mira de arma de fogo por cerca de sete horas, tempo não só juridicamente relevante, como bastante expressivo e que certamente causou demasiado tormento aos ofendidos. Como se não bastasse, os roubadores disseram às vítimas que elas permaneceriam reféns enquanto o veículo era ‘cortado’, acarretando, com isso, maior prejuízo e intimidação. 
    Por outro lado, também é evidente que todas as causas de aumento de pena exerceram fulcral importância para o sucesso da empreitada criminosa, conforme já dito anteriormente. 
    Como se vê, tais elementos transbordam da conduta descrita no tipo e justificam o incremento de pena, até porque a empreitada criminosa poderia ter tido um desfecho ainda mais cruel para as vítimas, caso ela tivesse esboçado alguma reação. 
    Assim, em que pese a faculdade preconizada pelo artigo 68 do Código Penal, é mesmo o caso de aplicação das três causas de aumento de pena previstas na parte especial do Código Penal quanto ao crime de roubo, uma vez que a conduta perpetrada pelos apelantes denota uma reprovabilidade exacerbada. 
    Contudo, é entendimento consolidado deste Relator que as duas causas de aumento incidem na mesma fase da dosimetria, sendo vedados os aumentos sucessivos, razão pela qual exaspero a pena, uma única vez, em 25/24 (3/8 + 2/3), o que resulta em 8 anos e 2 meses de reclusão, além de 20 dias-multa. 
    Assim, prestigia-se a individualização da pena, sem, contudo, flertar com o excesso.” (eDOC 2, p. 70 – 74, grifei)
    Dos excertos colecionados, não vislumbro ilegalidade ou teratologia a serem reparadas na via estreita do habeas corpus.
    O Tribunal local fundamentou pormenorizadamente a fração de aumento eleita para as majorantes do § 2º do art. 157 do CP, em razão de sua relevância para o sucesso da empreitada delitiva, não havendo de se falar em exasperação com base exclusiva no número de causas de aumento incidentes na espécie (Súmula 443/STJ).
    Ademais, destacou, acertadamente, que a orientação contida no parágrafo único do art. 68 do CP não constitui direito subjetivo da parte, sendo certo que a absorção do quantum de aumento das circunstâncias do § 2º por aquele do § 2º-A não é uma exigência legal. 
    Por fim, observa-se que ficou afastado o aumento sucessivo na terceira fase da dosimetria, exasperando-se a pena uma única vez à fração de 25/24 (3/8 + 2/3).
    No STJ fixou-se entendimento idêntico, senão vejamos:
    “Inicialmente, cumpre esclarecer que a jurisprudência da Supremo Tribunal Federal e desta Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta. 
    Nesse sentido: 
    ‘PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES, DECLARAÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVO LEGAL. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA DO WRIT. DOSIMETRIA. ART. 68 DO CP. CONCURSO DE MAJORANTES. CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS FRAÇÕES DE AUMENTO. PENA REVISTA. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. PENA-BASE ACIMA DO PISO LEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 
    [...] 
    3. Quanto ao art. 157, § 2º-A, do CP, 'a instauração do incidente de inconstitucionalidade é incompatível com a via célere do habeas corpus porque a celeridade exigida ficaria comprometida com a suspensão do feito e a afetação do tema à Corte Especial para exame do pedido' (HC 244.374/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, DJe 1º/8/2014).
    4. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta.
    5. No caso, as instâncias de origem não fundamentaram concretamente a adoção das frações de aumento de forma cumulada, limitando-se apenas a ressaltar a incidência das duas majorantes nos crimes de roubo imputados ao paciente. Ademais, não configura fundamentação concreta a menção às razões ou consequências que levaram o legislador a prever as referidas circunstâncias como causas de aumento.
    [...] 
    7. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a pena do paciente ao patamar de 7 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa, mantidas as demais disposições do acórdão impugnado.’ (HC 542.236/SP, minha Relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019, grifou-se).
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. PLEITO DE APLICAÇÃO APENAS DA MAJORANTE DE MAIOR VALOR. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS DUAS CAUSAS DE AUMENTO, MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
    1. A teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, a aplicação das causas majorantes e minorantes se dá sem compensação, umas sobres as outras, não sendo admissível a pretendida tese de incidência de única majorante dentre as aplicáveis.
    2. Tendo sido o crime de roubo praticado com o efetivo emprego de arma de fogo e ainda mediante concurso de cinco agentes, correta foi a incidência separada e cumulativa das duas causas de aumento.
    3. Agravo regimental improvido.’ (AgRg no HC 512.001/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 29/08/2019, grifou-se).
    ‘PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. LEI N.º 13.654/2018. DOSIMETRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA NO SENTIDO DE SER VEDADO O CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DA PARTE ESPECIAL DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE QUE SEJA APLICADA APENAS A MAJORANTE DE MAIOR VALOR. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS DUAS CAUSAS DE AUMENTO, HAVENDO FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA, NA HIPÓTESE. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO SOMENTE DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 157, § 2.º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 
    - O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração de habeas corpus em substituição a recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
    - A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 12/03/2015).
    - A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça e a do Supremo Tribunal Federal são no sentido de que o art. 68, Parágrafo Único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento da parte especial do Código Penal quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta.
    - Assim, não há ilegalidade flagrante, em tese, na cumulação de causas de aumento da parte especial do Código Penal, sendo razoável a interpretação da lei no sentido de que eventual afastamento da dupla cumulação deverá ser feito apenas no caso de sobreposição do campo de aplicação ou excessividade do resultado (ARE 896.843/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, DJe 23/09/2015).
    - Contudo, na hipótese ora analisada, as instâncias ordinárias não fundamentaram, concretamente, o cúmulo de causas de aumento, com remissão a peculiaridades do caso em comento, pois o modus operandi do delito, como narrado, confunde-se com a mera descrição típica das majorantes reconhecidas, não refletindo especial gravidade.
    - Assim, respeitada a proporcionalidade da pena no caso concreto, e a intenção da Lei n. 13.654/2018, afasta-se a majorante do art. 157, § 2.º, inciso II ('A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade se há o concurso de duas ou mais pessoas'), aplicando-se apenas a do art. 157, § 2.º-A, inciso I ('A pena aumentase de 2/3 (dois terços)' se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo'), ambas do Código Penal.
    Habeas corpus não conhecido. 
    Ordem concedida, de ofício, para reduzir a reprimenda do paciente ao novo patamar de 9 anos e 26 dias de reclusão, e 21 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.’ (HC 472.771/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 13/12/2018). 
    Conforme visto acima, o Tribunal de origem apresentou fundamento concreto para a adoção das frações de aumento de forma cumulada, máxime em razão do fato das vítimas terem permanecido sob mira de revólver por mais de 7 horas. 
    Nesse contexto, não resta evidenciada flagrante ilegalidade na aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal.” (eDOC 4, grifei)
    Ante o exposto, com fundamento no art. 192, “caput”, do RISTF, denego a ordem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de janeiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente